Tribunal: CARF
Processo: 10980.000418/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000418/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.749 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
ARY ZARPELLON GALICIOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos em ação judicial trabalhista, relativo a parcela exclusiva de juros de permanência sobre
valor depositado em Ação Declaratória. A descrição dos fatos encontra-se à fl. 57.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000418/2008-40
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.749 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000418/2008-40

O contribuinte impugnou o lançamento sob alegação de que a verba considerada
omitida (juros moratórios) seria isenta do Imposto de Renda, eis que se trata de rendimento de
poupança decorrente de correção de depósito judicial.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. JUROS
DECORRENTES. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os juros sobre rendimentos depositados em face de decisão judicial e
sujeitos à tributação do IR, os quais foram creditados por instituição financeira, em
virtude do tempo decorrido entre o depósito judicial e o alvará de levantamento.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 10/2/2011 (fl. 77) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 4/3/2011 (fls. 78 e ss), por meio do
qual reitera as teses submetidas à apreciação do julgador de primeira instância, ou seja, que os
juros recebidos são isentos do Imposto de Renda, por não ter natureza salarial.
Considerando que a matéria discutida refere-se à tributação de verba relativa a
juros moratórios incidentes sobre verbas recebidas em contexto de ação judicial, o julgamento do
processo foi sobrestado em função de determinação do Supremo Tribunal Federal. Com o
trânsito em julgado dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 855.091/RS, opostos
pela Fazenda Nacional e pelo Município de São Paulo (DJ de 14/09/2021), não mais subsiste o
sobrestamento acerca da incidência de Imposto de Renda sobre verba de juros compensatórios
recebidos no contexto da ação judicial (tema 808), de forma que o processo foi a mim
encaminhado para dar continuidade ao julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Discute-se no presente processo a tributação dos juros de mora incidente sobre
verbas pagas em contexto de ação judicial. Registro que, conforme despacho de fls. 83, o
presente processo teve seu julgamento sobrestado exatamente porque a matéria trazida neste
Capítulo encontrava-se em discussão junto ao Supremo Tribunal Federal, questão agora já
decidida pela Corte Superior.
Inicialmente transcrevo os fundamentos do voto condutor do Acórdão recorrido:
A prestação de contas relativa ao crédito do contribuinte constante dos “Autos de Ação
Declaratória no 29.013/92 em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública da Capital
está consignada no documento de fl. 14. O montante recebido em cheque nominal, R$
108.871,83, corresponde à soma do valor líquido judicial devido ao reclamante, R$
101.716,09, com os “Juros de poupança desde o depósito”, de R$ 8.300,03, deduzido
das seguintes parcelas: “...
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.749 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000418/2008-40

Consta também do mesmo documento que somente na data de 20/11/2003 foi expedido
alvará autorizando os advogados do autor a levantar a importância devida no montante
total de R$ 6.608.207,07.
A mesma certidão de fl. 13 atesta que a demanda trabalhista refere-se à não aplicação do
redutor de salários sobre vantagens de caráter individual: 40% de gratificação e prêmio
de produtividade. Assim, não consta dos autos a identificação de que qualquer parcela
do valor líquido deferido judicialmente, R$ 101.716,09, fosse isenta de IR.
Portanto, resta evidente que o valor líquido recebido judicialmente e constante do
documento de fl. 14 tem natureza tributável e, como os juros acompanham o principal, a
teor do que dispõe o inciso XIV, do art. 55, do Decreto n° 3.000, de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda ¬ RIR/1999), a totalidade dos juros deve ser tributada:
“Outros Rendimentos
Art.55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no' 7.713, de 1988,
art. 3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso I):
XIV- os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultaram de sentença e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento, exceto
aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis; " (Grifou-se).
Desse modo, equivoca-se o contribuinte ao pretender elidir da tributação o valor de R$
8.300,03, referente a “juros de poupança desde o depósito, uma vez que os juros
compensatórios de qualquer natureza, de acordo com a legislação do imposto de renda,
são rendimentos de natureza tributável, se não corresponderem a rendimentos isentos ou
não tributáveis.
Ressalte-se que após a decisão recorrida, em decisão proferida no RE no
855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808), de observância obrigatória
pelo CARF nos termos do art. 62 do RICARF, foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função". Nesse sentido, transcrevo excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, sendo desnecessária
quaisquer outras digressões:
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.749 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000418/2008-40

f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Os valores em discussão foram pagos em virtude de demanda trabalhista junto à
Justiça do Trabalho. No presente caso, os juros discutidos não são decorrentes do pagamento em
atraso de verbas, mas são juros incidentes sobre valor depositado em Caderneta de Poupança até
a sua liberação pelo juiz, conforme esclarecido à fls. 35:
3) os juros pagos são juros de permanência daquele valor em depósito durante o período
de 15/04/2003 a 20/11/2003 e correspondem a R$ 296.468,59 (duzentos e noventa e seis
mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e nove centavos) conforme planilha
de credores n° 01, anexa, que identifica o quantum pago a cada qual dos credores
(DOC. 2);
O alvará está às fls. 39 e de fato comprova que os valores foram depositados em
15/4/2003, porém o Alvará somente foi expedido em 20/11/2003, de forma que até essa data o
recorrente não teve acesso aos valores a ele devidos; por isso entendo que a decisão do STF no
Tema 808 acima citada aplica-se ao presente caso, pois nos termos do Parecer PGFN acima
copiado:
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Quanto ao argumento trazido pelo julgador de piso no sentido de que os juros
acompanham a natureza do principal, após o julgamento do RE 855.091/RS, tal tese restou
vencida, conforme dizeres do mesmo Parecer citado acima:
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a natureza
da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de
decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
Posto isso, considerando ser a tributação dos juros a única matéria discutida no
presente processo, deve ser dado provimento ao recurso.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.749 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000418/2008-40

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 90
DF CARF MF
Original